Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Dos autos, observa-se que não foram prestadas informações acerca do resultado da determinação de expedição de penhora e avaliação do veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868, de propriedade da executada e nem em relação à consulta ao sistema INFOJUD, nos termos da decisão de ID 27747484. Sendo assim, oficie-se ao Juízo de origem, novamente, a fim de que preste as informações relativas às diligências supramencionadas. Após, será apreciado o pleito de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pelo credor (ID 32454050). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora